Tribunal: TJDFT
Processo: 0710140-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL: SITUAÇÃO PROCESSUAL DE REVELIA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. CIVIL: VENDA DE APARELHO CELULAR DESACOMPANHADO DE SEU RESPECTIVO CARREGADOR. ITEM ESSENCIAL AO USO DO PRODUTO. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DA QUANTIA DEPENDIDA À AQUISIÇÃO DESSE ACESSÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) o requerente teria adquirido, em 25.5.2022, aparelho telefônico fabricado pela requerida, no valor de R$ 6.394,43; b) aduz que, ao receber o celular, constatou a ausência da fonte do carregador e de fones de ouvido, os quais seriam essenciais ao uso; c) alega que a requerida deixou de fornecer esses equipamentos, de modo que a posterior aquisição deles configuraria “venda casada”; d) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a parte requerente ajuizou a presente ação para a condenação da requerida à obrigação de fornecer os fones de ouvido, à restituição da quantia despendida para a aquisição da fonte do carregador e à reparação dos danos extrapatrimoniais; e) recurso interposto pela requerida contra a sentença de procedência (condenação à restituição da quantia de R$ 200,97 despendida à aquisição do carregador).
II. A requerida se encontra na situação processual de contumácia (Lei 9.099/1995, art. 20). Nesse passo, inviável a rediscussão da matéria fática em razão da manifesta preclusão (a parte recorrente, devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação e tampouco apresentou defesa a tempo e modo, razão pela qual eclodem os efeitos da revelia, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pelo recorrido, corroborados pelas provas colacionadas: aquisição de aparelho telefônico e de seu respectivo carregador – ids 41884599 e 41884605.
III. Nesse quadro jurídico e processual, as isoladas alegações recursais, desacompanhadas de qualquer anterior comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerente, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
IV. Desse modo, não merecem prosperidade as teses ventiladas (inaplicabilidade dos efeitos da revelia, porquanto as questões da suposta venda “casada” e da essencialidade do carregador estariam vinculadas ao direito, e não aos fatos; não essencialidade do acessório; inexistência de venda “casada” e de danos materiais; cumprimento do dever de informação; proteção do meio ambiente; atuação em conformidade com a livre iniciativa, precificação e livre concorrência; ausência de ineditismo da decisão comercial utilizada pela demandada), por se tratar de inovação recursal, dado que não apresentadas em momento oportuno (e não se trata de matéria cognoscível de ofício); logo, tem-se operada a preclusão.
V. E, ainda que assim não fosse, como bem pontuado em sentença (ora confirmada), “não obstante ter cumprido o seu dever de informação, o fato é que submeter implícita e indiretamente o consumidor à necessidade de adquirir um outro produto ou de outro modo a sempre ter um computador compatível com a porta USB, para que o usuário possa carregar o seu aparelho celular, caracteriza prática comercial abusiva e ilegal, nos termos do art. 39, I, do CDC”. Portanto, irretocável a decisão ora revista.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).